Tribunal: TCU
Processo: 000.444/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na execução de contrato de repasse celebrado com o objetivo de propiciar a construção de unidades habitacionais no município. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em atendimento a determinação constante do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , diante de irregularidades constatadas na execução do Contrato de Repasse 0244605-53/2007 celebrado com o objetivo de propiciar a construção de unidades habitacionais naquele município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis destas contas o Sr. Wellryk Oliveira Costa da Silva; 9.2. considerar revel a empresa Ômega Construções e Reformas Ltda., com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. acolher as alegações de defesa da Sra. Franknilva Vieira Matos Silva, engenheira da Caixa responsável pelo acompanhamento do contrato de repasse objeto destes autos, e, por conseguinte, julgar regulares as contas da referida responsável, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; 9.4. julgar irregulares as contas dos demais responsáveis, Srs. (a) Denys Milhomem Arruda (administrador de fato da empresa Ômega Construções e Reformas Ltda.), Ana Rita Maciel Bezerra (representante legal de fato da empresa Ômega Construções e Reformas Ltda.), Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Oliveira Florentino Filho, Maria José Diniz Freitas, Pedro Alberto Telis de Sousa (membros da CPL), espólio de Manoel Mariano de Sousa (ex-Prefeito do Município de Barra do Corda/MA) e empresa Ômega Construções e Reformas Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-los solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de Origem Valor (R$) 20/09/2008 23.909,64 09/03/2009 108.242,12 03/09/2009 336.204,52 09/02/2010 150.670,40 9.5. aplicar aos responsáveis Srs. (a) Denys Milhomem Arruda, Ana Rita Maciel Bezerra, Valdeni Silvino da Silva, Antônia Elda Pereira Azevedo, Oliveira Florentino Filho, Maria José Diniz Freitas, Pedro Alberto Telis de Sousa e empresa Ômega Construções e Reformas Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores individuais abaixo indicados, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/ TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da Multa (R$) Denys Milhomem Arruda 150.000,00 Ana Rita Maciel Bezerra 150.000,00 Valdeni Silvino da Silva 50.000,00 Antônia Elda Pereira Azevedo 50.000,00 Oliveira Florentino Filho 50.000,00 Maria José Diniz Freitas 50.000,00 Pedro Alberto Telis de Sousa 50.000,00 Ômega Construções e Reformas Ltda. 150.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.